Tribunal: TJBA
Processo: 8010494-80.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010494-80.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA APELADO: PATRICIA SILVA RIOS SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e na reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta que as faturas e demonstrativos apresentados comprovam a contratação do cartão de crédito e o débito discutido, pugnando pela reforma da sentença para o reconhecimento da dívida e procedência da cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se os documentos juntados — faturas e demonstrativos extraídos do sistema interno da instituição financeira — são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito cobrado, diante da ausência de contrato assinado pela consumidora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões é rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC. 4. No mérito, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A juntada exclusiva de faturas e extratos internos, desacompanhados do instrumento contratual ou de documento que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não comprova a existência da relação jurídica. 6. Documentos unilaterais não têm força probatória suficiente para fundamentar a cobrança judicial. 7. A alegação de contratação por meio de parceiros comerciais não exime a instituição financeira da obrigação de conservar e apresentar o contrato originário ou equivalente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A ausência de contrato ou de documento que comprove a manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e do débito. 2. Documentos unilaterais produzidos pelo credor não são suficientes para comprovar obrigação em ação de cobrança.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 373, I, 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1006153-13.2021.8.26.0126, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010494-80.2022.8.05.0103, tendo como Apelante a Dacasa Financeira S/A e Apelada Patrícia Silva Rios Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitar a preliminar arguida, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator